Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CABIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DA PROVA REQUERIDA NÃO DEMONSTRADA.
1. Se a decisão recorrida versa sobre pedido incidental de exibição de documentos, é cabível a interposição de agravo de instrumento quanto a este ponto (art. 1.015, inciso VI, do CPC), não devendo o recurso ser conhecido em relação ao indeferimento das demais espécies de prova eventualmente requeridas.
2. Não havendo nos autos elementos aptos a demonstrar a imprescindibilidade da juntada dos documentos requeridos para a elucidação dos fatos controvertidos, reputa-se correto o indeferimento do pedido de exibição incidental de documentos.
3. O julgamento antecipado da lide, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, é mais do que uma mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. Logo, se o magistrado entende que as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da negativa de produção de prova documental.
4. Agravo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.